Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009846-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA, JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA, MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA
AGRAVADO: LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARMAZÉNS GERAIS MARABÁ LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outras, de decisão que nos Autos de sua Recuperação Judicial 0003067-12.2015.8.11.0051, rejeitou pedido de realização de nova assembleia de credores e homologou o plano de recuperação aprovado em assembleia ocorrida em 04-06-2021.
Esclarecem que os credores aprovaram o 3o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, o qual previa obrigações que se iniciaram em data anterior à homologação, ora combatida.
Em razão do lapso transcorrido entre a assembleia de credores e a homologação, dizem que peticionaram ao Juiz de origem para que fosse designada uma nova assembleia geral de credores, considerada a intempestividade para o cumprimento dos compromissos estipulados pelos Agravantes Recuperandos.
Reclamam que sem a intimação dos credores ou demais interessados na tramitação do processo, em desatenção aos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, o Juiz de origem adentrou às condições econômicas do plano de recuperação judicial e rejeitou o pedido de convocação de nova assembleia, nos termos do artigo 35 e seguintes da Lei no 11.101/2005.
Esclarecem que mediante negociação com os credores, haviam estipulado duas formas para o cumprimento do plano de recuperação judicial, sendo que a primeira delas previa que o credor que optasse pela proposta A, teria o prazo de 30 dias úteis da data da homologação do plano para manifestar sua opção, em que os Agravantes tinham como prazo o dia 30/12/2021 para pagamento de 45% do crédito do respectivo credor.
Ressaltam que como até referida data – 31-12-2021, não havia sido homologado o plano de recuperação judicial e diante da impossibilidade material do seu cumprimento, bem assim a necessidade de novas condições de pagamento a serem apresentadas pelos Agravantes frente a alteração do contexto econômico que se encontrava em análise à época da proposta, requereram a concessão de autorização judicial para convocação de nova assembleia geral de credores a fim de que os credores pudessem deliberar sobre as adequações que se fariam necessárias.
Reclamam que a decisão reconheceu o caráter negocial do plano de recuperação judicial e a soberania da assembleia geral de credores, contudo, sem intimação de qualquer um dos credores ou Administrador Judicial para manifestação acerca do pleito dos Agravantes, entendeu por bem estabelecer novas condições de cumprimento do plano.
Sustentam que a decisão agravada dá início ao prazo para cumprimento de um plano de recuperação judicial que não foi apresentado pelos devedores dentro das condições que seriam possíveis de cumprimento e, por essa razão, não se submeteu ao crivo dos credores, mas sim se originou da reconhecida adaptação do plano em novo prazo de pagamento, cuja determinação de alteração de uma das formas de pagamento (opção A) revela que adentrou em questão econômico financeira que não é de sua competência própria.
Reclamam que se trata de adaptação do Magistrado de origem, desacompanhado de qualquer análise das condições econômicas dos Agravantes para cumprimento, o que trará enorme prejuízo às Recuperandas e à coletividade de credores.
Pedem seja declarada a nulidade da decisão, porque foi proferida sem que os credores e interessados fossem intimados para manifestação acerca do pedido dos Agravantes de convocação de nova assembleia geral de credores, em violação aos artigos 9o e 10 do CPC.
Defendem que é vedada a adaptação do plano de recuperação judicial pelo Juízo, porque não é de sua atribuição fazê-lo, além de que os Agravantes sequer foram intimados, nos termos do artigo 11 do CPC, acerca das propostas de alteração das formas de reestruturação que constavam do aditivo que foi submetido ao crivo dos credores em assembleia geral de credores, nos termos do artigo 35, I, a, da Lei 11.101/2005.
Dizem que o aditivo aprovado pelos credores, adequou o plano original, não só à realidade econômica dos Agravantes, dado o lapso temporal decorrido entre a distribuição do pedido (28/08/2015) e o momento da deliberação em assembleia geral de credores (04/06/2021), mas também incorporou as propostas que melhor se adequavam aos interesses dos credores, fixando, assim, duas opções para a quitação dos créditos classe II e III denominadas “Opção A” e “Opção B”, que deveriam ser objeto de escolha pelos credores em 30 dias úteis contados da data da homologação do plano de recuperação judicial (cláusula 6.2.2.3), além de prever a forma de pagamento do único credor trabalhista habilitado.
Para tanto, o plano previu que o credor que optasse pela proposta A, receberia 45% do crédito listado no quadro geral de credores, em parcela única, com vencimento em 30/12/2021. Enquanto os credores que preferissem receber seus créditos pela “Opção B” de pagamentos, seria de acordo com a item 6.2.2.2, tudo a contar após a data de publicação de homologação da aprovação do plano (item 6.1).
Destacam que é incontroverso das premissas do plano aprovado que o prazo para que os credores classe II e III escolhessem a proposta que melhor lhes aprouvesse (cláusula 6.2.2.3) e os pagamentos se iniciariam, em quaisquer das classes, após a publicação da decisão que homologasse o plano de recuperação judicial. Contudo, por fatos alheios as suas vontades o aditivo ao plano de recuperação judicial não foi chancelado a tempo pelo de origem.
Reforçam que o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia somente surtirá efeitos após a decisão judicial que a homologar por meio da concessão da recuperação judicial e além do artigo 59 da Lei 11.101/2005, o artigo 842 do CC igualmente dispõe que em processos judiciais a transação somente produz efeitos mediante à homologação judicial, caso em que sob nenhum aspecto que se analise seria possível admitir a produção de efeitos do plano de recuperação judicial anteriormente à decisão homologatória.
Anotam que o aditivo ao plano aprovado em assembleia tem disposição expressa na clausula 6.2.2.4 sobre necessidade de confirmação na Recuperação judicial dos sócios garantidores (n° 7612-57.2017.811.0051) da possibilidade da alienação dos bens listados no anexo A do plano recuperacional em caso de inadimplemento das obrigações assumidas para pagamento dos créditos da classe II, e tal medida possuía o prazo limite a data de 30/11/2021, que também já foi ultrapassada.
Afirmam que a cláusula mencionada é condição precedente para implementação do plano, logo, a ausência de seu cumprimento implica na impossibilidade de cumprimento do plano recuperacional anteriormente aprovado, o que também não foi observado pelo D. juízo no momento do r. decisório.
Pedem a suspensão imediata dos efeitos da r. sentença que homologou o aditivo ao plano de recuperação judicial, com adaptações, até o julgamento do mérito do presente recurso.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os Recuperandos a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou o pedido de realização de nova assembleia de credores e homologou o plano aprovado pelos credores em junho de 2021, com a alteração do prazo para pagamento previsto na “Opção A”, para a satisfação dos créditos classe II e III.
Em que pesem os argumentos dos recorrentes, não se visualiza que a adaptação alcançada pelo magistrado de origem no que tange a Opção A de pagamento de credores da Classe II – Garantia Real e III – Quirografário, seja capaz de causar de causar prejuízo irreparável à coletividade de credores.
Como bem entendeu o Magistrado de origem, nada obsta que os credores (classe II e III) que optarem pela Opção A do Plano, possam fazê-lo, a contar da data da homologação do Plano (na origem) e objeto do presente recurso, apenas porque o prazo de pagamento (30-12-2021) já havia se escoado quando da apreciação da homologação do plano.
É que “o decurso de apenas alguns meses não pode ser visto obstáculo intransponível para cumprimento da proposta de pagamento apresentada pelos próprios Recuperandos”, como bem ressaltou a decisão recorrida.
Aliás, o pedido para que nova assembleia seja convocada para que novas datas sejam definidas e quiçá novas condições, não encontra substrato fático jurídico razoável para sua concessão.
Ao contrário, é de se ver que se trata de Recuperação Judicial que tramita desde 2015 e apesar de contar com apenas 5 credores divididos em duas classes, a saber: dois credores na Classe II – Créditos Garantia Real e três na Classe III – Créditos Quirografários, fato é que apenas em junho de 2021, é que conseguiu-se aprovar o plano, como se visualiza da Ata da continuação da segunda convocação da assembleia geral de credores.
Assim, se quaisquer dos cinco credores dos Recuperandos optarem, no prazo concedido na decisão recorrida de trinta dias, pela Opção A (pagamento de 45% do valor do Crédito atribuído ao Quadro Geral de Credores, em parcela única), razoável a solução encontrada pelo Juízo de origem para que, após manifestação dos mesmos, os Recuperandos apresentem data para pagamento da referida parcela, cujo prazo não poderá exceder seis meses a contar da referida escolha do credor interessado, o que de resto visa a atender as deliberações do conclave realizado em 04-6-2021.
Desse modo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, inclusive porque não se divisa perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida pelo mérito.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4